Tribunal: TJSP
Processo: 1517362-05.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Imposto Predial Urbano, Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndios, de Conservação de Vias e Logradouros e Coleta de Lixo dos exercícios de 2013 a 2016 – Sentença extintiva do feito – Nulidade das CDA's que instruíram a ação executiva por falta de fundamentação legal – Não cabimento – Impossibilidade de extinguir a ação sem dar oportunidade à Fazenda para

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Imposto Predial Urbano, Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndios, de Conservação de Vias e Logradouros e Coleta de Lixo dos exercícios de 2013 a 2016 – Sentença extintiva do feito – Nulidade das CDA's que instruíram a ação executiva por falta de fundamentação legal – Não cabimento – Impossibilidade de extinguir a ação sem dar oportunidade à Fazenda para que substitua os títulos – Aplicação da Súmula no 392 do C. STJ – Erro meramente formal, de modo que sua correção não implica alteração dos lançamentos tributários – Cobrança de taxas inconstitucionais ("Prevenção e Extinção de Incêndios" e "Conservação de Vias e Logradouros") – Temas 16 e 146 do E. STF – Exclusão de referidos tributos das novas CDA's – Sentença anulada – Recurso parcialmente provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838242
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1517362-05.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é
apelado EDNA PATRICIA VIANNA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), MÔNICA SERRANO E
KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1517362-05.2017.8.26.0564 -Voto no 10.123
2
Apelação Cível no 1517362-05.2017.8.26.0564.
Apelante: Municipalidade de São Bernardo do Campo.
Apelada: Edna Patrícia Vianna
Comarca: São Bernardo do Campo.
Juíza de origem: Ida Inês Del Cid.
VOTO No 10.123
APELAÇÃO CÍVEL Execução Fiscal Imposto Predial
Urbano, Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndios, de
Conservação de Vias e Logradouros e Coleta de Lixo dos
exercícios de 2013 a 2016 Sentença extintiva do feito
Nulidade das CDA's que instruíram a ação executiva por
falta de fundamentação legal
Não cabimento

Impossibilidade de extinguir a ação sem dar oportunidade à
Fazenda para que substitua os títulos Aplicação da Súmula
no 392 do C. STJ Erro meramente formal, de modo que
sua correção não implica alteração dos lançamentos
tributários

Cobrança
de
taxas
inconstitucionais
(“Prevenção e Extinção de Incêndios” e “Conservação de
Vias e Logradouros”) Temas 16 e 146 do E. STF
Exclusão de referidos tributos das novas CDA's Sentença
anulada Recurso parcialmente provido, com determinação.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto
pela Municipalidade de São Bernardo do Campo em face da r. sentença de fls.
52/63, que, em Execução Fiscal por ela promovida contra Edna Patrícia
Vianna, declarou nulas as CDA's que embasaram a ação executiva e, por isso,
julgou extinto o processo, com fundamento no art. 924, inciso I, do Código de
Processo Civil, sem condenação ao pagamento de sucumbência.
Alega, a Municipalidade apelante, que, nos
termos dos artigos 4o, 6o, 9o, 10 e 321, todos do CPC, bem como do §8o do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1517362-05.2017.8.26.0564 -Voto no 10.123
3
2o da LEF, às partes deve ser assegurada, em respeito ao princípio do
contraditório, a oportunidade de manifestação quando o D. Juízo condutor do
feito vislumbrar existência de possível “falha” procedimental. Defende que a
decisão guerreada sumariamente negou-lhe a prerrogativa de emendar suas
Certidões de Dívida Ativa e que, constatada a inadimplência da devedora e
provocada a tutela jurisdicional, deveria o D. Juízo a quo analisar a situação,
sem formalismo exacerbado, de forma a zelar pela efetiva entrega da prestação
jurisdicional, permitindo-se o prosseguimento da cobrança até a satisfação
integral dos créditos fazendários. Pugna, ao final, pelo provimento ao apelo, a
fim de que seja anulada a r. sentença recorrida, em razão do evidente error in
procedendo, determinando-se o prosseguimento da ação executiva, após a
oportunidade de emenda às Certidões de Dívida Ativa.
O recurso, tempestivo, foi recebido e
devidamente processado, sem a apresentação de contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Municipalidade
de São Bernardo do Campo ajuizou Execução Fiscal em face de Edna Patrícia
Vianna, com vistas à cobrança de débitos referente ao Imposto Predial Urbano,
Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndios, de Conservação de Vias e
Logradouros e Coleta de Lixo dos exercícios de 2013 a 2016, conforme CDA
de fls. 02/51.
Antes que a executada fosse citada, sobreveio
a r. sentença extintiva, ora atacada, que reconheceu a inconstitucionalidade das
taxas cobradas, além da falta de requisitos legais das CDA ́s.
Pois bem.
Inicialmente, afasta-se a alegação de error in
procedendo, haja vista que a matéria tratada é de ordem pública, e como tal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1517362-05.2017.8.26.0564 -Voto no 10.123
4
pode ser decidida de ofício em qualquer grau de jurisdição. Ademais, não se
vislumbra prejuízo ante a decisão ora adotada.
O
inconformismo
merece
parcial
acolhimento.
De fato, como bem observado pela D. Juíza a
quo, não consta das CDA ́s executadas a fundamentação legal específica a
respeito dos tributos ali discriminados, tampouco dos consectários legais
incidentes, o que constitui violação tanto do art. 202, III, do CTN, quanto do
art. 2o, § 5o, da Lei 6.830/80, tornando-as títulos executivos extrajudiciais
nulos.
O inciso III do artigo 202 do Código
Tributário Nacional dispõe que o termo de inscrição na dívida ativa deverá
conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos, “a origem e natureza do
crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja
fundado.” (g.n.)
Por sua vez, os requisitos da Certidão de
Dívida Ativa, segundo o § 6o do art. 2o da Lei no 6.830/80, são os mesmos do
termo de inscrição, enumerados no § 5o desse mesmo dispositivo.
A inexistência ou inadequação de qualquer
dos elementos exigidos pela lei que prejudique o direito de defesa do
executado pode acarretar a nulidade, tanto do termo de inscrição, como da
Certidão de Dívida Ativa.
Reconhecido o vício das CDA's, contudo, é
imperioso divergir do entendimento adotado na r. sentença apelada, que julgou
por bem prescindir da oitiva da Fazenda Pública ou da concessão de
oportunidade para que os títulos executivos fossem substituídos. Pois, segundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1517362-05.2017.8.26.0564 -Voto no 10.123
5
o § 8o do mesmo art. 2o da LEF, a emenda ou substituição da CDA é possível
até a decisão de Primeira Instância, de modo que, se a ação executiva é extinta
antes que se tenha dado oportunidade à Fazenda para realizar alguma dessas
ações, há manifesta violação do quanto disposto na lei.
Não é outro o entendimento do C. STJ, em
sua Súmula 392: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida
ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo
da execução.”
A única circunstância em que tal emenda ou
substituição é vedada pela jurisprudência é aquela em que essa atividade
modificaria o próprio lançamento tributário. Confira-se:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO OU
EMENDA DA CDA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência desta Corte é assente no
sentido da possibilidade de se emendar ou
substituir a CDA por erro material ou formal do
título, até a prolação da sentença de embargos,
desde que não implique modificação do sujeito
passivo da execução, nos termos da Súmula 392
do STJ. Tal substituição também não é possível
quando
os
vícios
decorrem
do
próprio
lançamento e/ou da inscrição.
2. Entendimento ratificado pela Primeira Seção,
ao julgar o REsp 1.045.472/BA, sob o regime do
artigo 543-C do CPC.
3. Na hipótese dos autos, não se poderia
simplesmente permitir a substituição da CDA,
ao fundamento da existência de mero erro
material no título, pois a aplicação de
fundamentação
legal
equivocada
gera
a
modificação substancial do próprio lançamento
tributário.
4. Recurso especial não provido.”
(REsp 1225978/RJ, Rel. Min Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, j. 17/02/2011, DJe
10/03/2011) (g. n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1517362-05.2017.8.26.0564 -Voto no 10.123
6
No caso em tela, em que se trata de mera
ausência da fundamentação legal, e não de fundamentação equivocada, fica
configurado o erro formal de que fala a Súmula no 392 do STJ, cuja correção
não implica modificação dos lançamentos já feitos, tornando possível a
substituição das CDA's, com o prosseguimento regular da demanda.
Desse modo, é de rigor a anulação da
sentença em razão da não observância do princípio do Contraditório, a fim de
que o feito executivo prossiga instruído por novos títulos, dotados das devidas
fundamentações legais.
O
caso
em
tela,
todavia,
comporta
peculiaridades que impedem que o exame se restrinja, tão somente, à questão
da nulidade dos títulos executivos.
Em primeiro lugar, a Taxa de Extinção e
Prevenção de Incêndios, presente nas CDA's analisadas, corresponde a um
tributo que não é de competência dos Municípios, e sim dos Estados da
Federação, de modo que sua cobrança pela Municipalidade de São Bernardo
do Campo se afigura inconstitucional.
Isso é o que se depreende do julgamento do
RE 643.247/SP, relatado pelo Ministro Marco Aurélio, que fixou assim o
Tema 16 de Repercussão Geral, em decisão do dia 01/08/2017:
“O Tribunal, por unanimidade e nos termos do
voto do Relator, fixou a seguinte tese de
repercussão
geral:
'A
segurança
pública,
presentes a prevenção e o combate a incêndios,
faz-se, no campo da atividade precípua, pela
unidade da Federação, e, porque serviço
essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação
de impostos, não cabendo ao Município a criação
de taxa para tal fim'.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1517362-05.2017.8.26.0564 -Voto no 10.123
7
A
ementa
do
acórdão
resultante
do
julgamento assim preceitua:
“TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO

INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe
introduzir no cenário tributário, como obrigação
do contribuinte, taxa visando a prevenção e o
combate a incêndios, sendo imprópria a atuação
do Município em tal campo.”
Impõe-se, pois, que as cobranças referentes à
Taxa de Extinção e Prevenção a Incêndios sejam excluídas das novas CDA's
que venham a substituir as que instruíram o feito.
Ainda em relação às taxas cobradas pela
Municipalidade juntamente com o IPU, é mister reconhecer que também a
Taxa de Conservação de Vias e Logradouros não deve constar das CDA's,
posto que inconstitucional, diante da cobrança pela prestação de um serviço
que não é específico e divisível.
Essa é a posição alcançada pelo C. STF no
julgamento do RE 576.321/SP, sob a relatoria do Min. Ricardo Lewandowski,
que conduziu à tese vinculada ao Tema 146 desse C. Tribunal Superior:
“I - A taxa cobrada exclusivamente em razão dos
serviços
públicos
de
coleta,
remoção
e
tratamento ou destinação de lixo ou resíduos
provenientes de imóveis não viola o artigo 145,
II, da Constituição Federal; II - A taxa cobrada
em razão dos serviços de conservação e limpeza
de logradouros e bens públicos ofende o art.
145, II, da Constituição Federal; III - É
constitucional a adoção, no cálculo do valor de
taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo
própria de determinado imposto, desde que não
haja integral identidade entre uma base e outra.”
(g. n.)
Desse modo, apenas merecem ser mantidas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1517362-05.2017.8.26.0564 -Voto no 10.123
8
nos novos títulos executivos, as cobranças do IPU e da Taxa de Coleta de
Lixo.
Ante
todo
o
exposto,
dou
parcial
provimento ao recurso da Municipalidade para o fim de anular a sentença
apelada e determinar que seja dado prazo suficiente para que ela
substitua as CDA's que instruem a Execução Fiscal por outras, com a
exclusão das taxas supramencionadas, prosseguindo-se regularmente,
assim, a demanda executiva.
Silvana M. Mollo
Relatora